Tribunal: STF
Processo: HC 256984
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pierre Alexandre da Silva Ferreira apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.098.322/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 2º da Lei n. 8.176/91 (exploração de matéria prima da União), à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 53 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial para majorar a pena para 2 anos de detenção e 97 dias-multa



    Neste writ, a defesa aponta, em síntese, a necessidade de redução da pena-base, afastando-se as vetoriais desabonadoras das circunstâncias e consequências do crime. Aduz, subsidiariamente, a desproporcionalidade do aumento.alega constrangimento ilegal decorrente, pois ausente fundamentação idônea que permitiria a exasperação acima de 1/6 (um sexto) da pena mínima. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem pleiteada para que haja a adequação da pena-base, fixando-a em 1 (um) ano de pena privativa de liberdade.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXPLORAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DA UNIÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao agravante pela prática do delito tipificado no art. 2º da Lei n. 8.176/91, referente à exploração de matéria-prima da União. 2. O Tribunal de origem majorou a pena do agravante para 2 anos de detenção e 97 dias-multa, considerando a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, em razão da desobediência à ordem de paralisação da lavra de areia e do significativo dano ambiental causado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, utilizada para majorar a pena-base, foi devidamente fundamentada e se respeitou o princípio da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi considerada correta, pois o agravante desobedeceu à ordem de paralisação da atividade ilícita, demonstrando postura de desafio à autoridade dos órgãos ambientais. 5. A extensão e gravidade do dano ambiental foram corretamente valoradas negativamente, uma vez que tal circunstância representa mero exaurimento do crime do art. 2º da Lei n. 8.176/91, considerado formal, e em razão da área de exploração ter sido significativamente superior à autorizada, evidenciando a gravidade concreta da conduta. 6. Utilizado o critério de um oitavo do intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, não há falar em desproporcionalidade do aumento da pena-base. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, quando devidamente fundamentada, justifica a majoração da pena-base. 2. A dosimetria da pena deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de revisão apenas em casos de flagrante desproporcionalidade." (e-doc. 23, p. 34)



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, na decisão monocrática, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO valorou como negativas as circunstâncias e consequências do crime, em razão da desobediência do agente à ordem de paralisação da lavra de areia e diante do significativo dano ambiental causado, respectivamente, consoante trechos do acórdão recorrido (fls. 1579/1580): 



    "Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante valorou negativamente apenas as circunstâncias em que o crime fora praticado, sob fundamento de que “mesmo tendo sido advertido, em uma primeira vistoria, a paralisar as atividades do areal, o réu, responsável pela sua administração, continuou a empreender a atividade irregular, o que ensejou o segundo auto de paralisação”. Com efeito, está correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da desobediência do recorrente à ordem de paralisação da lavra de areia, o que demonstra sua postura de desafiar a autoridade dos órgãos ambientais, a ensejar maior reprovabilidade. Ressalte-se que a valoração negativa de, ao menos, uma circunstância judicial é suficiente para fixar a pena-base acima do mínimo, de modo que também não prospera o recurso da defesa nesse tópico. [...] Por outro lado, assiste razão ao órgão ministerial em relação à extensão e gravidade do dano causado. Com efeito, infere-se que a área de exploração da atividade irregular correspondia a 6,31 hectares, tal como consta do requerimento de autorização de pesquisa (evento 32, CERT120, p. 7), portanto , muito superior à área autorizada na licença anteriormente concedida (evento 39, OUT101, p. 16), e já vencida, de 1,2 hectare. Também as imagens acostadas no relatório de vistoria ( evento 32, CERT103, p. 5 até evento 32, CERT105, p. 3) demonstram a extensão da área, sobretudo as fotografias de nº 10 e 11, que mostram as margens instáveis. Portanto, considerando que o dano ambiental não constitui elementar do tipo do art. 2º da Lei 8.176/90, justifica-se considerá-lo para valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime. [...] Procedendo ao novo cálculo da pena, segundo o mesmo critério adotado pelo douto Juízo a quo (de aumento de 6 meses para cada circunstância judicial negativa), fixo a pena-base em 2 (dois) anos de detenção, a qual torno definitiva, ante a inexistência de atenuantes e agravantes, na segunda fase, ou de majorantes e minorantes, na terceira." 



    A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão pelo Superior Tribunal de Justiça em hipóteses de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    O fato do agente ter desobedecido à ordem de paralisação da atividade ilícita, desafiando a ordem dos órgãos ambientais permite a elevação da pena-base, pois evidenciada a gravidade concreta da conduta, ante a indicação de elementos não inerentes ao tipo penal.



    (...)



    Do mesmo modo, por se tratar de crime formal, eventual dano ou prejuízo causado pela prática da conduta descrita no art. 2º da Lei 8.176/91 representa mero exaurimento do crime e permite que tal circunstância seja apreciada nas consequências do crime.



    (...)



    Na espécie, o acórdão recorrido apontou que a área de exploração da atividade irregular correspondia a 6,31 hectares, superior à área autorizada de 1,2 hectares, demonstrando a grande extensão do território atingido. 



    No que tange ao pleito subsidiário, o Tribunal a quo observou o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, não havendo falar em desproporcionalidade do aumento da pena”. (e-doc. 23, p. 36-38, grifei)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    É inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente